Tribunal: TJSP
Processo: 2342783-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o reforço de penhora com a determinação de constrição de automóvel pertencente ao executado. Primeira constrição, consistente em penhora no rosto de outro processo, que não se revela capaz de satisfazer o crédito do exequente, tratando-se de mera expectativa de direito. Inexistência de violação ao art. 851 do CPC na hipótese.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o reforço de penhora com a determinação de constrição de automóvel pertencente ao executado. Primeira constrição, consistente em penhora no rosto de outro processo, que não se revela capaz de satisfazer o crédito do exequente, tratando-se de mera expectativa de direito. Inexistência de violação ao art. 851 do CPC na hipótese. Execução que se realiza no interesse do credor. Recurso desprovido.